Tribunal: TJMT
Processo: 1042224-41.2023.8.11.0003
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-29
Data de publicação: 2025-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1042224-41.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Bancários, Tarifas]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[ADEMILTON RIBEIRO DOS SANTOS - CPF: 432.893.201-20 (APELANTE), AURILENE LOPES SOARES - CPF: 022.626.941-84 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (APELADO), CARLA PASSOS MELHADO - CPF: 252.712.478-05 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELANTE:

ADEMILTON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

EMENTA.
DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REVISIONAL
DE CONTRATO
.
FINANCIAMENTO DE VEÍCULO
. JUROS REMUNERATÓRIOS.
DENTRO DABUSIVIDADE NÃO COMPROVADA.
CAPITALIZAÇÃO DE JUROS.
PREVISÃO CONTRATUAL.
COBRANÇA DE TARIFAS
DE CADASTRO, REGISTRO E AVALIAÇÃO DO BEM
.
ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA
.
SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por consumidor contra sentença que julgou improcedente ação revisional de contrato de financiamento veicular, com garantia de alienação fiduciária, diante da regularidade da cobrança de juros, capitalização mensal e tarifas bancárias.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
A questão em discussão consiste em saber se:

(i) a cobrança de juros remuneratórios em patamar superior à média de mercado caracteriza abusividade;

(
ii
) a capitalização de juros foi pactuada de forma válida;

(
iii
) as tarifas de cadastro, registro, avaliação de bem e acessórios configuram cobrança indevida.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Não se verifica abusividade nos juros remuneratórios pactuados (2,02% ao mês e 27,15% ao ano), os quais se encontram em conformidade com a média de mercado no período contratual (1,46% ao mês e 18,97% ao ano), conforme dados do BACEN.

4.
A capitalização mensal dos juros é válida nos contratos celebrados após 31/03/2000, desde que expressamente pactuada, o que se verifica no caso concreto.

A cobrança das tarifas de cadastro, registro e avaliação do bem encontra respaldo na jurisprudência do STJ (Tema 958), desde que efetivamente prestados os serviços e sem onerosidade excessiva, o que restou demonstrado.

5. Não se verifica ilegalidade na tarifa de acessórios e serviços, dado que há comprovação da efetiva contratação e prestação dos serviços agregados ao financiamento.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6
. Recurso conhecido e desprovido.

Tese de julgamento:

1. Não configura abusividade a estipulação de juros remuneratórios dentro da média de mercado, sendo insuficiente a mera discrepância percentual para justificar revisão contratual.

2. É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contratos firmados após 31/03/2000.

3. A cobrança de tarifas bancárias por serviços efetivamente prestados, desde que não onerosos em excesso, é lícita e não enseja repetição de
indébito
.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 5o, XXXII; CDC,
arts
. 6o, VIII; 51, §1o; CC/2002,
arts
. 421, 422.

Jurisprudência relevante citada
:
STJ, REsp 1.061.530/RS, Rel. Min. Nancy Andrighi, S2, j. 22.10.2008; STJ, Tema 958; Súmulas 297 e 479/STJ; Súmula 566/STJ.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE ARRUDA ALMEIDA
.

Egrégia Câmara:

Trata-se de
Recurso de Apelação Cível
interposto

por
ADEMILTON RIBEIRO DOS SANTOS
,
ora Apelante,
contra sentença proferida
pelo MM. Juiz de Direito
da
2
a Vara
Cível
da Comarca de
Rondonópolis
- MT
, que nos autos d
a
Ação
Revisional
,
ajuizada em
face d
o

Apela
do
BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.
A
,

julgou
improcedente os pedidos
iniciais,
ante a inexistência de ilegalidade na cobrança
de tarifas constantes no contrato, e, dos
juros praticad
os

pela instituição financeira
, em contrato de alienação fiduciária entabulado entre as partes
.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

Da conduta ilícita praticada pela
instituição financeira
recorrida
.

Do
s
juro
s
remuneratórios.

Da cobrança de tarifas ilegais
e ilegalidade da cobrança do
seguro;

Da
repetição do indébito dos valores pagos indevidamente.

Recurso tempestivo e isento de recolhimento de custas.
(ID
278787356
).

A
pesar de intimada, a
parte recorrida
não a
presentou suas contrarrazões
.

(ID no
280434885
).

É o relatório.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

V O T O R E L A T O R

APELANTE:

ADEMILTON RIBEIRO DOS SANTOS

APELADO:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A.

VOTO

Egrégia Câmara:

Mérito Recursal.

1
.1.
Da conduta ilícita praticada pel
a instituição financeira
recorrid
a
.

Conforme relatado anteriormente, trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por Ademilton Ribeiro dos Santos, ora Apelante, contra sentença proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis-MT, que, nos autos da Ação Revisional ajuizada em face do Apelado Banco Bradesco Financiamentos S.A., julgou improcedentes os pedidos iniciais, ante a inexistência de ilegalidade na cobrança das tarifas constantes no contrato e dos juros praticados pela instituição financeira, em contrato de alienação fiduciária firmado entre as partes.

Extrai-se dos autos que as partes firmaram, em 27/11/2020, contrato de financiamento para aquisição de um veículo, marca Chevrolet/Celta Flex LT 1.0, no valor total de R$ 17.137,41 (dezessete mil, cento e trinta e sete reais e quarenta e um centavos), sendo esse objeto de alienação fiduciária, com pagamento pactuado em 48 parcelas de R$ 564,23 (quinhentos e sessenta e quatro reais e vinte e três centavos).

Aduz a parte Apelante que a instituição financeira pratica a cobrança de juros extorsivos no contrato de financiamento firmado entre as partes, ao aplicar taxa de juros superior à contratada à época da assinatura do contrato, devendo ser reconhecida a abusividade da cobrança.

Segue discorrendo que a instituição financeira, ora Apelada, inseriu, de maneira arbitrária e ilegal, tarifas indevidas no contrato firmado entre as partes, e que tais cobranças ocasionaram elevação no valor da parcela mensal e indevida onerosidade dos valores pagos, razão pela qual se faz necessário o ressarcimento em dobro dos danos materiais suportados, decorrentes das supostas cobranças abusivas das referidas tarifas.

Por outro lado, aduz a instituição financeira Apelada que, no presente caso, não há qualquer ilegalidade na cobrança dos valores, bem como não há que se falar em onerosidade excessiva, conforme demonstrado por meio dos documentos acostados aos autos.

Aduz, ainda, que foram devidamente cumpridos os critérios estabelecidos pelo STJ no que se refere às cobranças tarifárias.

Por fim, afirma que a sentença vergastada não merece reparos, pois foi devidamente constatada a regularidade da contratação e dos serviços efetivamente prestados.

Pois bem.

Inicialmente, cumpre ressaltar que o caso é de relação jurídica sujeita aos efeitos do Código de Defesa do Consumidor sendo que neste sentido é a Súmula do Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

Súmula 297/STJ: “O Código de Defesa do Consumidor é aplicável as instituições financeiras”.

Súmula 479/STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.

Dessa forma é aplicável ao caso o Código de Defesa do Consumidor que determina a inversão do ônus da prova em razão de relação consumerista prevista no artigo 6o, VIII, in
verbis
:

“Art. 6°. São direitos básicos do consumidor:

(...) VIII - a facilitação da defesa de seus direitos, inclusive com a inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do juiz, for verossímil a alegação ou quando for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiências”.

Quanto aos juros remuneratórios, a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp n. 1.061.530/RS, submetido ao rito do art. 543-C do CPC, consolidou o entendimento de que as instituições financeiras não se sujeitam à limitação definida na Lei da Usura (Súmula n. 596/STF), bem como de que a estipulação de juros superiores a 12% ao ano, por si só, não configura abuso.

Ainda, no julgamento do mencionado recurso repetitivo, definiu-se que é admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e demonstrado o excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada – art. 51, § 1o, do CDC.

Veja-se:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL E BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE PROCESSO REPETITIVO. JUROS REMUNERATÓRIOS. CONFIGURAÇÃO DA MORA. JUROS MORATÓRIOS. INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. DISPOSIÇÕES DE OFÍCIO. DELIMITAÇÃO DO JULGAMENTO. (...)I - JULGAMENTO DAS QUESTÕES IDÊNTICAS QUE CARACTERIZAM A MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO 1 - JUROS REMUNERATÓRIOS
a)
As instituições financeiras não se sujeitam à limitação dos juros remuneratórios estipulada na Lei de Usura (Decreto 22.626/33), Súmula 596/STF
; b)
A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade
; c) São inaplicáveis aos juros remuneratórios dos contratos de mútuo bancário as disposições do art. 591 c/c o art. 406 do CC/02; d)
É admitida a revisão das taxas de juros remuneratórios em situações excepcionais, desde que caracterizada a relação de consumo e que a abusividade (capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada ? art. 51, § 1o, do CDC) fique cabalmente demonstrada, ante às peculiaridades do julgamento em concreto
.(...)”

(STJ - REsp: 1061530 RS 2008/0119992-4, Relator: Ministra NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 22/10/2008, S2 - SEGUNDA SEÇÃO, Data de Publicação:
DJe
10/03/2009 RSSTJ vol. 34 p. 216 RSSTJ vol. 35 p. 48)

(grifo nosso)

Na oportunidade, foi rechaçada a possibilidade de se estabelecer um critério genérico e universal para aferição da abusividade dos encargos remuneratórios, restando consignado que a abusividade da taxa de juros contratada deve ser demonstrada de acordo com as peculiaridades do caso concreto, uma vez que a média de mercado não constitui um limitador, mas sim um referencial a ser considerado.

A propósito:

“
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AÇÃO REVISIONAL. CONTRATO DE MÚTUO. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. TAXA MÉDIA DE MERCADO. COBRANÇA ABUSIVA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1.
A jurisprudência do STJ orienta que a circunstância de a taxa de juros remuneratórios, praticada pela instituição financeira, exceder a taxa média do mercado, não induz, por si só, à conclusão de cobrança abusiva, consistindo a referida taxa apenas em um referencial a ser considerado, e não em limite que deva ser necessariamente observado pelas instituições financeiras
(REsp 1.061.530/RS, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 22/10/2008,
DJe
de 10/3/2009). 2. No caso concreto, no entanto, a Corte de origem concluiu pelo caráter abusivo dos juros remuneratórios pactuados, pois fixados em 101,22% ao ano, enquanto a taxa média de mercado, para o mesmo período, atingiu o patamar de 27,89% ao ano, o que impõe sua redução. 3. Agravo interno desprovido
.”

(STJ -
AgInt
no
AREsp
: 2276235 RS 2023/0005973-0, Relator: RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 05/06/2023, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação:
DJe
13/06/2023) (grifo nosso)

Denota-se que, no contrato — Cédula de Crédito Bancário
no 3606949614
— firmado entre as partes, foi estipulada a incidência de juros remuneratórios de
2,02% ao mês
e
27,15% ao ano
(ID no 280434851).

Entretanto, em consulta ao Sistema Gerenciador de Séries Temporais do Banco Central do Brasil — SGS —, verifica-se que a taxa média de juros para a modalidade de contrato firmada entre as partes, no período da contratação dos empréstimos, era de
1,46% ao mês e 18,97% ao ano
.

Assim, não se vislumbra a alegada discrepância em relação à taxa média praticada no mercado financeiro para a modalidade contratual pactuada, tampouco qualquer excesso capaz de colocar o consumidor em desvantagem exagerada.

Noutro giro
, além dos juros mensais, a avença estipulou a incidência de capitalização desses juros, bem como a cobrança de outras taxas, tarifas e tributos, compondo o denominado “custo efetivo total”, ou seja, o conjunto de encargos que resultam no valor final da prestação mensal. Nessa senda, verifica-se a previsão de custo efetivo total de
2,70% ao mês e 37,62% ao ano
, constante em todos os contratos, demonstrando que o percentual aplicado se encontra dentro dos patamares permitidos.

Dessa forma, estando as referidas taxas abaixo da média de mercado divulgada pelo Banco Central do Brasil — BACEN — para o período e modalidade contratados, não há que se falar em abusividade, como alegado na inicial. Portanto, o decisum vergastado merece reforma nesse ponto recursal.

1
.2.
Da ilegalidade na capitalização de juros.

A apelante defende a ilegalidade da capitalização dos juros sem a expressa anuência do contratante.

Sobre a questão, prevalece no Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que, nos contratos firmados posteriormente à entrada em vigor da MP n. 1.963-17/2000, atualmente reeditada sob o n. 2.170-36/2001, a capitalização mensal dos juros é lícita, desde que pactuada, de forma clara e expressa.

Nesse sentido, dispõe o enunciado da
Súmula 539
, do Superior Tribunal de Justiça, e a tese firmada no citado
REsp 1.388.972/SC
, conforme segue:

Súmula 539-STJ

É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após, 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada
.

[...]
A cobrança de juros capitalizados nos contratos de mútuo é permitida quando houver expressa pactuação
. [...] (STJ. 2a Seção. REsp 1.388.972-SC, Rel. Min. Marco
Buzzi
, julgado em 8/2/2017

. Info 599).

Especificamente quanto à forma de pactuação, no Superior Tribunal de Justiça se sobrepõe o entendimento que ela pode ser considerada como “clara e expressa” quando a previsão no contrato bancário de taxa de juros anual é superior ao duodécuplo da mensal, vejamos:

“AGRAVO REGIMENTAL - AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO – DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

1- O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp no 973.827/RS,
Rela
para acórdão Mina Maria Isabel Gallotti, submetido ao procedimento dos recursos repetitivos (art. 543-C do CPC), assentou entendimento de que é permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano em contratos celebrados após 31/3/2000, data da publicação da Medida Provisória no 1.963-17/2000, em vigor como MP no 2.170-01, desde que expressamente pactuada.

2 - A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para caracterizar a expressa pactuação e permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada.

3- Agravo regimental provido.” (
AgRg
no
AREsp
63478/SC, 4a Turma Rel. Min. Marco
Buzzi
, j. 06.11.2012)

Desse modo, nos casos em que a taxa de juros anual é superior à soma das doze parcelas da taxa mensal, resta evidenciada a pactuação da capitalização de juros, estando, portanto, em conformidade com a jurisprudência supracitada do Superior Tribunal de Justiça.

Da análise do conjunto probatório, é certo que a parte apelante não foi compelida a contratar as referidas taxas e, se assim o fez, independentemente de se tratar de contrato de adesão, anuiu com os termos e condições do referido instrumento.

Ato contínuo, convém destacar que, ao contrário do que foi aduzido pela recorrente, as tarifas e a taxa de juros estão devidamente delimitadas no pacto originário, inclusive em letras e valores legíveis, logo na primeira página do contrato. Ademais, não prospera a alegação genérica de que se trata de contrato de adesão, pois é ônus da parte, antes de assinar qualquer documento, ler, no mínimo, as informações nele contidas, não podendo, posteriormente, se esquivar de tais circunstâncias após a sua formalização.

Nesse sentido, com o intuito de esmiuçar cada ponto aventado pelo recorrente em seu apelo, acerca da legalidade ou abusividade das cobranças das tarifas pactuadas, passo à análise, pormenorizada, de cada tarifa, quais sejam:

- Tarifa à título de
acessórios e serviços
;

- Tarifa de
r
egistro;

- Tarifa de cadastro;

- Tarifa de avaliação do bem.

1.3.
Tarifa de registro de contrato.

As questões jurídicas referentes à abusividade ou não da tarifa de registro de contrato foram objeto de análise pelo Superior Tribunal de Justiça, o qual, fixou as teses contidas no Tema 958.

Quando do referido julgamento, fora firmado o entendimento de que são válidas as cobranças das tarifas de registro de contrato, ressalvada a abusividade da cobrança por serviços não prestados e a possibilidade de controle da onerosidade excessiva, o que deverá ser analisado em cada caso concreto.

Vejamos:

“RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. TEMA 958/STJ. DIREITO BANCÁRIO. COBRANÇA POR SERVIÇOS DE TERCEIROS, REGISTRO DO CONTRATO E AVALIAÇÃO DO BEM. PREVALÊNCIA DAS NORMAS DO DIREITO DO CONSUMIDOR SOBRE A REGULAÇÃO BANCÁRIA. EXISTÊNCIA DE NORMA REGULAMENTAR VEDANDO A COBRANÇA A TÍTULO DE COMISSÃO DO CORRESPONDENTE BANCÁRIO. DISTINÇÃO ENTRE O CORRESPONDENTE E O TERCEIRO. DESCABIMENTO DA COBRANÇA POR SERVIÇOS NÃO EFETIVAMENTE PRESTADOS. POSSIBILIDADE DE CONTROLE DA ABUSIVIDADE DE TARIFAS E DESPESAS EM CADA CASO CONCRETO.

(STJ - REsp 1578553/SP, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 28/11/2018,
DJe
06/12/2018)

In
casu
, contata-se que houve expressa pactuação na cláusula
“
Características da
Operação
e CET
”
da cobrança do valor referente às despesas pelo registro do contrato formalizado entre as partes, no importe de R$ 316,00.

Nesta senda, não se vislumbra onerosidade excessiva, uma vez que equivale a aproximadamente
1,84
% do valor total da operação
(R$
17.137,41
)

pelo que incabível a revisão da respectiva cláusula contratual.

Outrossim, sabe-se que tal taxa é destina ao registro do gravame junto ao órgão DETRAN/MT.

Posto isso, neste ponto recursal, deve ser mantida inalterada a sentença vergastada.

Tarifa de cadastro.

Neste ponto, no que toca acobrança de tarifa de cadastro, é sabido que a Súmula 566 do STJ prescreve que:

“Nos contratos bancários posteriores ao início da vigência da Resolução-CMN n. 3.518/2007, em 30/4/2008, pode ser cobrada atarifadecadastrono início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira”.

Ademais, com relação ao valor da cobrança, este deve estar em harmonia com a média do mercado divulgada pelo BACEN, e sem resultar em vantagem exagerada por parte da instituição financeira.

De tal modo, no presente caso, o valor de R$
749,00
, não se mostra excessivo, correspondendo à apenas
4,37
% do valor total da operação, razão pela qual, não se vislumbra onerosidade excessiva. Ademais, não há discrepância exagerada da média do mercado apurada para o período.

Também é caso de manter a sentença quanto a manutenção da tarifa de cadastro.

Da tarifa de avaliação.

Neste ponto recursal, conforme dito
alhures
, em tese firmada pelo STJ, no Tema 958, em contratos bancários celebrados a partir de 30/04/2008, a instituição financeira está autorizada a cobrar o valor da diligência com registro do contrato, assim como as tarifas de avaliação de bem, desde que efetivamente prestados e não se constate onerosidade excessiva, aferível casuisticamente.

Ademais, percebo que houve a cobrança da tarifa de avaliação, no importe total de R$ 485,00 (quatrocentos e oitenta e cinco reais), correspondendo a apenas 2,83% do valor total da operação (R$ 17.137,41), razão pela qual não se vislumbra onerosidade excessiva.

Outrossim, considerando que se trata de financiamento
para compra de veículo usado
, o que é o caso dos autos, o serviço de prévia avaliação é necessário e útil, na medida em que viabiliza o negócio bancário.

Trago entendimento deste Egrégio Tribunal de Justiça, acerca do referido tema:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO CUMULADA COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA - PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO NA APELAÇÃO – NECESSIDADE DE REQUERIMENTO AUTÔNOMO - MÉRITO – PESSOA FÍSICA – CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - OBSERVÂNCIA DA TAXA MÉDIA DE MERCADO – AUSÊNCIA DE ABUSIVIDADE - CAPITALIZAÇÃO MENSAL E ANUAL EXPRESSA NO CONTRATO – LEGALIDADE – TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, TARIFA DE AVALIAÇÃO DE BEM – POSSIBILIDADE DE COBRANÇA, DESDE QUE ESPECIFICADO O SERVIÇO E COMPROVADA A EFETIVA PRESTAÇÃO – SEGURO PRESTAMISTA – RESTRIÇÃO À ESCOLHA DA SEGURADORA – ILEGALIDADE - REPETIÇÃO DO INDÉBITO DO VALOR COBRADO INDEVIDAMENTE – DEVOLUÇÃO NA FORMA SIMPLES - SENTENÇA REFORMADA NESTE PONTO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.”

(N.U 1011648-06.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 21/08/2024,
Publicado
no DJE 27/08/2024)

Por fim, ao meu sentir, da análise do cotejo probatório, não se verifica nenhum vício de consentimento, havendo falha da parte apelante em comprovar o seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, inciso I, do CPC.

Da suposta ilegalidade na cobrança da tarifa
de acessórios e
serviços
.

Neste particular, a parte requerida/apelante requereu a revisão do contrato quanto à contratação de
tarifa de produtos e serviços
, sustentando que se trata de venda casada sendo, portanto, abusiva.

Da análise do contrato firmado entre as partes verifica-se previsão de cobrança
da referida tarifa
, no caso,
produtos e serviços agregados
, no valor de
R$
499
,00

(ID no2
80434881
).

O Superior Tribunal de Justiça no julgamento do Recurso Especial no 1.578.553/SP (Tema 958), fixou as seguintes teses para os fins do art. 1.040 do CPC:

"1.Abusividade da cláusula que prevê a cobrança de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço a ser efetivamente prestado;

2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da onerosidade excessiva;

3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o registro do contrato, ressalvadas a: 3.1. abusividade da cobrança por serviço não efetivamente prestado; e a 3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva, em cada caso concreto."(grifo nosso)

Da minuciosa análise da avença, observa-se que foi acostado ao recurso que a tarifa seria referente a serviços contratados pelo recorrido no veículo fiduciário, por meio da empresa
“CARGLASS AUTOMOTIVA LTDA.”, correspondendo à aquisição de serviço de motor e câmbio no veículo financiado.

Portanto, nessas condições, afigura-se válida a contratação, bem como não se evidencia ilegalidade ou abusividade na cobrança dos serviços de assistência, razão pela qual a sentença não merece reparos.

Da devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente.

Registro que restou prejudicada a análise de tal pedido, ante o fracasso recursal do apelo interposto pela recorrente, pelos motivos expostos acima.

Por essas razões, conheço
do recurso de Apelação
e
NEGO
-LHE
PROVIMENTO
,

mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada
.

Ante o resultado do julgamento, majoro os honorários de sucumbência fixados pelo Juízo de 1o Grau, em desfavor da parte recorrente, para o importe de 13% (treze por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, § 11, do CPC. Todavia, a execução dos valores ficará suspensa, tendo em vista o benefício da assistência judiciária, nos termos do art. 98, § 3o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Sebastião de Arruda Almeida

Desembargador

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/04/2025